Tribunal: TJDFT
Processo: 0004653-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTUDA PARA AQUELA DESCRITA NO § 2o DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. NEGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – No caso em análise, o acervo probatório se mostra coeso e absolutamente incontestável, no sentido de que o réu, efetivamente, praticava o crime de mercancia de substância entorpecente, rotineiramente, em determinada praça pública do Guará – DF. Nesse contexto, não se vislumbra a possibilidade de atendimento do pleito desclassificatório, haja vista que a tese apresentada pela Defesa se encontra completamente dissociada dos demais elementos de prova colhidos nos autos.
2 - A palavra de dois Policiais Civis que participaram da operação que levou à prisão do denunciado merece total credibilidade, principalmente porque amparada com fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnado por meio de prova idôneo, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica. Em sendo assim, tenho que a contraposição do denunciado, de modo genérico, no sentido de que seria apenas usuário de drogas, não poderia, por si só, se sobrepor às declarações dos agentes do Estado, que, a princípio são pessoas totalmente desinteressada do resultado dos fatos e que, além disso, realizaram investigações pretéritas, decorrentes de denúncias anônimas, antes de praticar qualquer tipo de abordagem.
3 - Mesmo que se tratasse de usuário crônico, temos que o denunciado possuía grande quantidade de droga estocada em casa, de modo que o argumento de que a substância seria consumida aos poucos, por ele próprio, se mostra improvável, tendo em vista o número de doses úteis passíveis de serem fabricadas. Não fosse só isso, o Auto de Apresentação e Apreensão indica que os Policiais Civis encontraram, dentro o quarto do denunciado, além 1⁄2 quilo de maconha, os seguintes materiais utilizados corriqueiramente na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes: 1 balança de precisão digital; 1 rolo de filme plástico; 1 folha de papel com anotações, de um tipo de contabilidade. E, também encontraram: 4 selos de LSD; 1 frasco de fármaco fechado de uso controlado; 1 bloco de atestados médicos carimbado; 1 carimbo médico; e certa quantidade de numerário.
4 – Não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar a readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa. Ou seja, não há que se falar em obrigatoriedade quanto à adoção do critério de aumento de 1/6 da pena mínima, sendo este, apenas, mais um dos parâmetros possíveis, a depender do caso
7 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.